Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-24.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001378-24.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DUARTE BORGES - CPF: 059.831.411-39 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE BUSCA VEICULAR, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PENA-BASE, TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA A BUSCA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRANSPORTE DE DROGAS - PATRULHAMENTO - LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO - ABORDAGEM DO MOTORISTA - EFETIVA APREENSÃO DA DROGA NAS PORTAS DO AUTOMÓVEL - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – TRANSPORTE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA [20,062KG] – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – VALOR COMERCIAL – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ESCUSA ILÓGICA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS - NOCIVIDADE DA COCAÍNA - EXASPERAÇÃO AUTORIZADA – PATAMAR DE AUMENTO PROPORCIONAL - 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA – POSIÇÃO DO STJ

- REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA –ATENUANTE DA CONFISSÃO - RECONHECIMENTO - SÚMULA 545 DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT - REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO

- CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA - MINORANTE IMPERTINENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL.

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [informações específicas sobre transporte de drogas pelo apelante; localização do veículo; abordagem do motorista e efetiva apreensão da droga nas portas do automóvel], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO; STJ, HC 711771/GO; TJMT, AP N.U 1020468-19.2022.8.11.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais transportar substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A pasta-base apreendida [aproximadamente 20kg] possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, consoante estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar a destinação mercantil do entorpecente.

Os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A significativa quantidade de pasta-base de cocaína e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, AP N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STJ decidiu que o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sopesada a apreensão de quantidade semelhante de drogas [22kg de pasta-base de cocaína], mostra-se proporcional (STJ, AgRg no AREsp nº 760794/RS).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante “
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (TJMT, Ap nº 0000491-25.2019.8.11.0045).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC nº 539.585/MT).

O modo de execução do crime e a forma de acondicionamento da substância entorpecente [transporte de 20 (vinte) tabletes em compartimento oculto] e a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) -, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS).

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - recomendam a imposição do regime prisional semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001378-24.2023.8.11.0086 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): DOUGLAS DUARTE BORGES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOUGLAS DUARTE BORGES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 1001378-24.2023.811.0086), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 175294679).

O apelante suscita a nulidade da busca veicular por ter sido embasada “
em denúncia realizada por transeunte não identificado
”. No mérito sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
a simples gravidade do tipo penal imputado e as circunstâncias do crime não podem ser suficientes para imputar a pena mais gravosa
”; 3) preencheria os requisitos legais da minorante do tráfico privilegiado; 3) faria jus à regime “
diverso do fechado
”; 4) deveria ser detraído o período de prisão preventiva.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão veicular e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e modificado o regime prisional (ID 178201176).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180302195).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. 3. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. O DESCONTO DO TEMPO EM QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO NÃO ACARRETA, NA HIPÓTESE, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS BRANDO. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 186031674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão veicular por terem sido obtidas a partir de informação anônima e/ou sem fundadas suspeitas (ID 147306557).

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de
20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 20,062kg (vinte quilos e sessenta e dois miligramas)
,
no dia 3.3.2023
, ocorreu após
os policiais militares [Raimundo Rafael Barbosa Neto e Anderson Ferreira Lemes dos Santos]
terem sido informados por uma pessoa não identificada nos autos, a qual revelou ter sido abordada pelo motorista do
Fiat Uno, de cor branca, placas DKY-9197, que havia lhe pedido informação sobre hotel onde não fosse solicitado registro de hóspedes e que teria sentido cheiro de entorpecentes no veículo
. Em razão disso, realizaram diligências e localizaram o referido automóvel em um pátio aberto
do hotel Dormitório Central, ao lado do posto de combustível “Watt”. O apelante foi encontrado no interior do hotel e, em busca veicular, a droga foi localizada nas portas do referido automóvel, em compartimento oculto.

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

No caso, a especificação do veículo e do motorista, pelo noticiante, permitiu aos policiais militares a localização do apelante e da droga, no interior do automóvel.

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “
legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência [no caso dos autos o veículo] em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas - (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Em caso análogo, o c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca veicular:

“
[...] a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo [...]. Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa
.” (STJ, AgRg no HC nº 814902/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel [informações específicas sobre transporte de drogas pelo apelante; localização do veículo; abordagem do motorista e efetiva apreensão da droga nas portas do automóvel], a busca e apreensão veicular afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO – Relatora: Min. Rosa Weber – 27.2.2022; HC 711771/GO – Relator: Min. Joel Paciornik – 30.5.2022; TJMT, AP NU 1020468-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo (STJ, HC nº 774.140/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão veicular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de março de 2023, no Hotel Dormitório Central, na cidade de Santa Rita do Trivelato, comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado DOUGLAS DUARTE BORGES transportava, guardava e trazia consigo drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. [...]

A partir daí, diante do claro indicativo da ocorrência de tráfico de drogas, e tratando-se de pequena municipalidade, os policiais realizaram diligências e localizaram um veículo, com as mesmas características, estacionado no pátio do Hotel Dormitório Central.

Ato contínuo, o denunciado também foi localizado e, realizada a busca pessoal e veicular, foram encontrados 02 (vinte) grandes tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 20kg (vinte quilos).

Importante registrar, em arremate, que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Laudo de Exame Pericial de Num. 113906511 - Pág. 1).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DOUGLAS DUARTE BORGES pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.”

(Marcelo Mantovanni Beato, promotora de Justiça – ID 175293689)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A autoria que se imputa ao réu é inconteste, visto que ele vinha conduzindo o veículo Fiat Uno carregado com o entorpecente, indicando que o transportava e guardava, condutas suficientes à consumação do delito de tráfico.

Conquanto o réu negue o dolo do tráfico, alegando que não sabia da existência de drogas no veículo, pois apenas fora contratado para levar o veículo para outra cidade, sua versão não convence por total falta de verossimilhança.

Isso porque o réu alega que foi abordado por uma pessoa desconhecida, que mesmo assim sabia que ele tinha uma dívida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorrente da compra de drogas para o seu consumo, e lhe ofereceu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que ele levasse um veículo antigo, que ele teria vendido, a uma cidade que ficava “para frente de Trivelato”, que o réu sequer conhecia.

Ora, toda a historieta não tem nenhum sentido, e ainda que fosse verdadeira, certamente faria com que qualquer homem médio percebesse que se trata de uma empreitada ilícita de transporte de entorpecentes, notadamente porque o motivo da abordagem do suposto desconhecido foi o fato de o réu ter uma dívida proveniente da aquisição de drogas, além de o valor oferecido ser totalmente incompatível com “serviço” contratado, se nada de ilícito houvesse no veículo.

Nesse cenário, em que o réu se coloca intencionalmente em estado de ignorância sobre as circunstâncias, ele, no mínimo, assume o risco de produzir um resultado ilícito, o que ocorreu no caso dos autos, não podendo usar a cegueira deliberada em se colocou a seu favor.

Ademais, não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar sua versão em Juízo, o que lhe competia nos termos do artigo 156 do CPP, sua condenação é medida que se impõe. [...]

Despiciendas maiores elucubrações quanto à destinação comercial do entorpecente, pois a enorme quantidade apreendida não permite sequer considerar destinação diversa.

Como se sabe, para a configuração do crime de tráfico é despiciendo que o réu pratique propriamente a conduta de comercializar a droga, bastando que pratique qualquer um dos núcleos do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06, entre eles “transportar”, e que a droga seja destinada ao comércio, o que, conforme já exposto, resta evidenciado diante da vultosa quantidade de entorpecente.

Passo à dosimetria da pena: [...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo.

O réu é primário e nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta antecedentes criminais.

Não há elementos que indiquem que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As circunstâncias são as próprias da espécie.

As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A capacidade econômica do acusado não restou suficientemente demonstrada.

A natureza das substâncias que era transportada pelo réu era cocaína, sendo esta de especial nocividade e alto poder de adicção.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a natureza nociva da cocaína é suficientemente idônea para negativação dessa circunstância na dosimetria da pena, desde que a quantidade da droga dessa natureza específica não seja ínfima. [...]

No caso em tela, foram apreendidas mais de 20 kgs. (vinte quilos) dessa substância, de modo que, à toda evidência, essa circunstância deve ser considerada negativa.

A quantidade da droga apreendida era extremamente vultosa somando mais de 20 kgs no total.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, no caso duas, entre elas a natureza destrutiva e a enorme quantidade de drogas, circunstâncias preponderantes, que justificam o aumento nessa proporção.

Não há agravantes nem atenuantes da pena, já que o réu nega o dolo da conduta, o que não caracteriza confissão.

Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que não preenchidos os requisitos legais. [...]

A quantidade de drogas, de elevadíssimo valor econômico, somada ao planejamento e aos recursos envolvidos na ação criminosa, evidenciam sem resquício algum de dúvida que essa operação de transporte era orquestrada por uma organização criminosa, ainda que estes autos não tenham revelado quem eram os seus integrantes, é certo que o réu conscientemente integrou tal organização agindo inequivocamente em benefício dela, e gozando da sua confiança para o transporte de valiosíssima carga, pelo que entendo que a potencialidade lesiva da conduta do réu à sociedade é incompatível com o benefício penal previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, que não deve ser aplicado no caso concreto.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Malgrado a quantidade da pena imposta, considerando que as circunstâncias do crime são negativas, especialmente a grande quantidade de drogas transportadas, e a sua natureza especialmente nociva à saúde dos usuários, nos termos do artigo 33,§3º e do CP e 42 da Lei 11.343/06, imponho ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, por entender que regime mais brando seria insuficiente diante da grande periculosidade social da conduta perpetrada. [...]

Destaco, em atenção ao que determina o artigo 387,§2º do CPP, que o tempo que o réu permaneceu preso preventivamente por este processo não tem o condão de alterar o regime de cumprimento ora imposto, até porque o regime não foi estabelecido em razão da quantidade da pena aplicada.

O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados, diante da condenação em primeira instância à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado. [...].”
(Ana Helena Alves Porcel, juíza de Direito – ID 175294679)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.84105 (ID 175293665), Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 175293666) e Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2023.102756-A01 (ID 175293675), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo Rafael Barbosa Neto, policial militar (ID 175293660), Joilson de Figueiredo, investigador de Polícia (ID 175293661) e o apelante (ID 175293663).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Raimundo Rafael Barbosa Neto, policial militar (ID 175294669), Anderson Ferreira Lemes dos Santos, policial militar (ID 175294669) e interrogado o apelante (ID 175294669).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Raimundo Rafael Barbosa Neto e Anderson Ferreira Lemes dos Santos] descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, a apreensão de 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,062kg (vinte quilos e sessenta e dois miligramas), ocultados nas portas do automóvel Fiat Uno, cor branca, placas DKY-9197, no município de Santa Rita do Trivelato/MT (ID 175294668).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) no dia 3.3.2023, em patrulhamento de rotina, foram abordados por uma pessoa não identificada nos autos, em via pública, a qual informou que o motorista de um Fiat Uno, de cor branca, placas DKY-9197, havia lhe pedido informação sobre hotel onde não fosse solicitado registro de hóspedes e que teria sentido cheiro de entorpecentes no veículo; 2) em diligências, localizaram o automóvel no pátio aberto do hotel Dormitório Central, ao lado do posto de combustível “Watt”; 3) o apelante foi abordado e, em busca veicular, a droga foi localizada nas portas do referido automóvel, em compartimento oculto; 4) perante a autoridade policial, o apelante declarou que reside em São José dos Quatro Marcos/MT e ter sido abordado por um homem que “
se identificou como Ricardo
”, o qual lhe perguntou se “
aceitava levar um carro à um lugar próximo da cidade de Santa Rita do Trivelato e que pagava R$5.000,00
”; “
o interrogando aceitou, sendo que desconfiava que o veículo possuia algum ilícito, mas que não tinha conhecimento do que se tratava exatamente
”.

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais transportar substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

No processo de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. – Acesso em

4.11.2022).

Assinale-se que a zona fronteiriça Brasil-Bolívia “c
ontinua sendo uma importante porta de entrada da cocaína no mercado brasileiro”
, considerada a existência de uma extensa rede de estradas vicinais que são utilizadas como rotas por traficantes de drogas no Estado de Mato Grosso, de acordo com o estudo denominado “Cartografias da Violência na Amazônia – 2ª edição”, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Mãe Crioula, publicado em 30.11.2023 (Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/11/cartografias-violencia-amazonia-ed2.pdf – acesso em 12.12.2023).

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [20,062kg] mostra-se significativa, visto que possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 20.062 (vinte mil e sessenta e dois) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Noutro giro, o alegado desconhecimento das drogas pelo apelante mostra-se ilógico, tendo em vista que o próprio apelante revelou ter desconfiado que havia algo ilícito no automóvel (ID 175293663).

Sob essa ótica, os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Logo, o pleito absolutório apresenta-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a natureza e a quantidade de drogas.

A significativa quantidade de pasta-base de cocaína [20,062kg] e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Ocorre que a elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão afigura-se desarrazoada. Isso porque o c. STJ decidiu que o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sopesada a apreensão de quantidade semelhante de drogas [22kg de pasta-base de cocaína], mostra-se proporcional (STJ, AgRg no AREsp nº 760794/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.12.2018).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A Juíza da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea sob fundamento de que “
o réu nega o dolo da conduta
”.

Todavia, considerou que o apelante assumiu “
o risco de produzir um resultado ilícito
” ao aceitar conduzir o veículo após ter sido contratado por terceira pessoa identificada como Ricardo, do Município de São José dos Quatro Marcos/MT até um lugar próximo à Santa Rita do Trivelato/MT.

Se o apelante “
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo
”, caracteriza-se crime doloso, nos termos do art. 18, I, do CP.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante “
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (TJMT, Ap nº 0000491-25.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2020).

Assim sendo, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Sobre o patamar de redução, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.12.2020).

Por efeito, torna-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

O Juízo singular não aplicou o tráfico privilegiado por entender que “
atuação do agente em prol de uma organização criminosa, ainda que em caráter esporádico, restou totalmente provada
”

Note-se que o apelante confirmou que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para conduzir o veículo Fiat Uno, cor branca, placas DKY-9197, do município de São José dos Quatro Marcos/MT até Santa Rita do Trivelato/MT, quando foi abordado pelos policiais militares [Raimundo Rafael Barbosa Neto e Anderson Ferreira Lemes dos Santos] no dia 3.3.2023, ocasião em que foram apreendidos 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,062kg (vinte quilos e sessenta e dois miligramas), ocultados nas portas do mencionado automóvel.

A pasta-base de cocaína transportada pelo apelante [aproximadamente 20kg] possui alto valor comercial, passível de ser estimado em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/), a evidenciar a destinação mercantil do entorpecente.

No caso, o modo de execução do crime e a forma de acondicionamento da substância entorpecente [transporte de 20 (vinte) tabletes em compartimento oculto] e a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) -, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 11.2.2019).

Nesse quadro, o reconhecimento do tráfico privilegiado afigura-se impertinente.

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos – autorizam a imposição do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelante e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto (SEEU nº 2000081-62.2023.8.11.0086).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023